Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ESTIPULANTE E OPERADORA. INAPLICABILIDADE DO CDC. GOLPE DO BOLETO. FALTA DE DILIGÊNCIA DO PAGADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão/anulação da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que à relação jurídica entre a operadora do plano de saúde e a pessoa jurídica empregadora não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a hipótese em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante.
3. Tendo o autor realizado no pagamento de boleto enviado por fraudadores, sem o devido acautelamento e conferência dos dados dele constantes, e qualquer participação no fato, considera-se elidida a sua culpa por quaisquer danos decorrentes de tal conduta. No caso, o boleto de pagamento não denota qualquer relação com a apelada, em especial porque tem como beneficiário diverso, tem data de vencimento anterior à negociação de rescisão com a operadora de plano de saúde e o CNPJ e o endereço não se referem à apelada. Sequer logrou a autora demonstrar que o débito constante do boleto de pagamento adveio da dívida com a operadora de plano de saúde.
4. Recurso conhecido e desprovido.